Tribunal: TJDFT
Processo: 0047808-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047808-75.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA RECORRIDOS: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO. CONTAS APRESENTADAS. À luz do que dispõe o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. A dilação do prazo deve ser razoável, tendo em vista a quantidade e a complexidade da documentação, como forma de garantir a duração razoável do processo. Tendo sido deferida a dilação de prazo para a apresentação de contas pelos réus e cumprida a determinação judicial no prazo fixado, as contas devem ser consideradas como tempestivamente apresentadas e, assim, é incabível a incidência das consequências fixadas no artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, ao acatar como tempestiva a apresentação da prestação de contas. Assevera que a petição em que os recorridos vieram apresentar os balanços, e não as contas, foi protocolada em 29 de agosto 2018, dois meses depois do prazo legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Especial; b) artigo 139, incisos I e VI e parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante do deferimento de dilação do prazo em petição protocolizada após o seu esgotamento; c) artigo 917 do CPC, sob o argumento de que os recorridos, mesmo intempestivamente, não juntaram as contas em forma mercantil, juntaram supostos balanços da empresa sem documentação comprobatória; d) artigos 6°, 10, 436, 473, incisos II e IV, e §3o, todos do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teve o devido acesso aos documentos utilizados pela perícia contábil para elaboração do laudo, no qual se fundou a sentença. Pleiteia, ainda, a anulação do acórdão dos embargos de declaração. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 139, incisos I e VI e parágrafo único, e 550, § 5°, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, conforme supra indicado, foi deferida a dilação de prazo, conferindo mais 5 dias, a contar da decisão de ID 41997999, para que os apelados apresentassem as contas, o que foi efetivamente cumprido no prazo estipulado; portanto, tempestivas as contas apresentadas. Consequentemente, diante da falta de ilegalidade na dilação do prazo processual para a prestação de contas e da apresentação dos documentos no prazo estipulado, não se mostra cabível a aplicação da sanção prevista no artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil. Não há fundamento, desta forma, para a alteração da r. sentença. (ID 4644568). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o, 10, 436, 473, incisos II e IV, e §3o, 917, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao pleito de anulação do acórdão dos embargos de declaração porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023